Tribunal: TJDFT
Processo: 0729319-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729319-31.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WELLINGTON DA SILVA KNUPP EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por WELLINGTON DA SILVA KNUPP contra o v. acórdão exarado sob o ID 75311731, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação de repactuação de dívidas fundada no regime legal do superendividamento, sob o fundamento de ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 76323945, sustenta que o egrégio Colegiado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegação de inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, especialmente no que tange ao valor fixado a título de mínimo existencial. Sustenta que parâmetro estabelecido pelo mencionado regramento não assegura proteção suficiente ao consumidor vulnerável, contrariando os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato. Assevera, ainda, que o v. acórdão padece de omissão quanto à análise da proposta de plano de pagamento apresentada nos autos, bem como da possibilidade de instauração da segunda fase do procedimento de superendividamento, prevista no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de acordo entre as partes. Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se os vícios de omissão apontados. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025 às 16:27:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora